Tribunal: CARF
Processo: 10935.720020/2017-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2015, 2016
LANÇAMENTO. PENALIDADES PREVISTAS EM LEI. CLÁUSULA DE NÃO CONFISCO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2015, 2016
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
DECLARAÇÕES DE AJUSTE ANUAL. RESPONSABILIDADE PELO CONTEÚDO.
A responsabilidade pelo conteúdo das declarações de ajuste anual apresentadas pertence exclusivamente ao Contribuinte, sujeito passivo de todas as obrigações tributárias decorrentes, mesmo que um terceiro tenha sido contratado para confeccionar e enviar as declarações.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO DO CONTADOR. INOPONIBILIDADE AO FISCO.
O fato de o contribuinte ter delegado o preenchimento de suas declarações a um contador é inoponível ao fisco e não tem o condão de afastar a aplicação da penalidade qualificada.
A intenção do agente não é relevante para a imputação da infração tributária, por força do art. 136 do CTN, salvo para fins de fixação da multa de ofício de 150%.
Uma vez constatados fortes indícios de intenção de fraude, os quais não foram infirmados pelo contribuinte, há de ser mantida a penalidade qualificada.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei n. 9.430/96, deve ser aplicado, retroativamente, tratando-se de ato não julgado definitivamente, conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.720020/2017-60
ACÓRDÃO
2101-003.202 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAGALI CATARINA DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2015, 2016
LANÇAMENTO. PENALIDADES PREVISTAS EM LEI. CLÁUSULA DE NÃO
CONFISCO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2015, 2016
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO DO
CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.
DECLARAÇÕES DE AJUSTE ANUAL. RESPONSABILIDADE PELO CONTEÚDO.
A responsabilidade pelo conteúdo das declarações de ajuste anual
apresentadas pertence exclusivamente ao Contribuinte, sujeito passivo de
todas as obrigações tributárias decorrentes, mesmo que um terceiro tenha
sido contratado para confeccionar e enviar as declarações.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO DO CONTADOR. INOPONIBILIDADE
AO FISCO.
O fato de o contribuinte ter delegado o preenchimento de suas
declarações a um contador é inoponível ao fisco e não tem o condão de
afastar a aplicação da penalidade qualificada.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.202 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720020/2017-60
2
A intenção do agente não é relevante para a imputação da infração
tributária, por força do art. 136 do CTN, salvo para fins de fixação da multa
de ofício de 150%.
Uma vez constatados fortes indícios de intenção de fraude, os quais não
foram infirmados pelo contribuinte, há de ser mantida a penalidade
qualificada.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei n. 9.430/96, deve ser aplicado,
retroativamente, tratando-se de ato não julgado definitivamente,
conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer o argumento relacionado à penalidade
imposta ter caráter confiscatório, e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para reduzir o
percentual da multa qualificada para 100%, em razão da alteração promovida pela Lei no.
14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Mario Hermes Soares
Campos(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Heitor de Souza Lima Junior.

RELATÓRIO
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.202 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720020/2017-60
3
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 166/184) interposto por MAGALI CATARINA
DA SILVA em face do Acórdão no. 11-55.543 (e-fls. 147/158), que julgou a Impugnação procedente
em parte, cancelando a multa isolada imposta.
O Auto de Infração foi lavrado para lançamento do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, anos-calendário 2014 e 2015, conforme constatação de ocorrência das seguintes
infrações:
 Dedução Indevida de Pensão Judicial nos valores de R$44.400,00 (2014) e
R$40.400,00 (2015).
 Imposto a Restituir Indevido no valor de R$ 7.655,30 (2015).
O Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 43/44) descreve que a contribuinte teria
incorrido em conduta dolosa ao informar em sua Declaração de Ajuste despesas inexistentes a
título de pensão judicial, com o objetivo de reduzir o imposto devido e obter restituição indevida
de imposto de renda. Dessa forma, foram aplicadas a multa de ofício qualificada no percentual de
150% (art. 44, inciso II da Lei n.° 9.430/1996) e multa isolada no percentual de 75% sobre a parcela
do imposto a restituir informado pelo contribuinte na Declaração de Ajuste que deixar de ser
restituído por infração à legislação tributária (art. 44, inciso I da Lei n.° 9.430/1996 combinado
com o Inciso I do § 5° do mesmo artigo).
O Relatório da decisão de piso esclarece o seguinte:
3. No Termo de Verificação Fiscal (fls. 43 e 44), a autoridade lançadora relata os
fatos que redundaram na lavratura do Auto de Infração. Seguem trechos
pertinentes do citado relatório:
A contribuinte informou pagamento de pensão alimentícia por escritura pública
para JHENYFFER TONDO e LAZARA MARIA VIEIRA nas DAA dos anos calendário de
2014 e 2015.
Intimada a apresentar sentença judicial/acordo homologado judicialmente ou
escritura pública referente à pensão alimentícia declarada, bem como comprovar
seu pagamento, a contribuinte respondeu "...declaro não possuir documentos que
comprovem o pagamento de pensão alimentícia, informo que a declaração foi
efetuada de maneira incorreta pelo meu antigo contador...".
Face ao exposto foram glosados R$ 44.400,00 (AC 2014) e R$ 40.400,00 (AC 2015)
por inexistência de comprovação da pensão alimentícia utilizada como dedução
da base cálculo e será aplicada a multa qualificada prevista na legislação.
A contribuinte foi cientificada do Auto de Infração pela via postal, conforme Aviso
de Recebimento, em 10/01/2017 (e-fl. 46), e apresentou a impugnação (e-fls. 50/81), em
25/01/2017 (e-fl. 50), apresentando as seguintes alegações, aqui resumidas pela decisão de piso:
Em 06 outubro de 2016, tentei por meio do site eletrônico da Receita Federal
descobrir se eu possuía direito à restituição do imposto de renda, foi neste
momento então que fui surpreendida. Ao inserir meus dados constava que meu
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.202 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720020/2017-60
4
CPF estava irregular. Diante disso, me dirigi à Receita Federal, em 07.10.2016,
sendo atendida pelo Sr. Albino, auditor fiscal presente no momento.
Nesta oportunidade fui informada que constava na minha declaração de
imposto de renda, como alimentandas, minha mãe e filha, e que eu deveria
comprovar por meio de uma sentença judicial ou acordo por escritura pública a
motivação de estas serem incluídas como tal.
Totalmente surpreendida com tal informação, pois sou leiga no assunto e
principalmente em razão do meu contador não ter explicado exatamente como
constariam tais informações, fui orientada pelo próprio Sr. Albino, a realizar a
retificação da declaração de imposto de renda (documento03).
Assim, na data de 11/10/2016, acompanhada de profissional da área, o Sr.
Rafael Guindani Vaz, tentamos realizar a retificação da declaração, porém, o
sistema acusou que não seria possível, pois o procedimento fiscalizatório já teria
se iniciado (documento04), todavia não fui notificada sobre tal procedimento.
Cabe destacar que o Sr. Gilson de Souza Daniel, o profissional responsável por
realizar minha declaração de imposto de renda, informou-me, anteriormente à
realização de seus trabalhos, que era tributarista e possuía um caminho para
conseguir uma restituição maior do imposto, contudo não esclareceu
precisamente como isso ocorreria, apenas mencionou "que ele sabia outros meios
que a maioria dos contadores desconhecia", com o intuito de conseguir uma
maior restituição.
Minha filha que atualmente possui 18 (dezoito anos), sempre foi incluída como
dependente nas minhas declarações de imposto de renda (documento22),
todavia, em relação à minha genitora, o próprio profissional contábil acima
mencionado disse que eu poderia incluí-la, pois aquela não declarava o imposto
de renda pessoa física e em razão de minha mãe pagar um plano de saúde alto,
eu conseguiria restituir ainda mais o IRPF.
Desconheço totalmente os termos legais e nomenclaturas referentes aos
impostos que anualmente me são atribuídos e que em nenhum momento tentei
fraudar à administração pública ou inserir dados incorretos propositalmente.
O documento04 comprova minha intenção de regularizar a situação acima
exposta, qual seja a de retificar minha declaração de imposto de renda, contudo,
fui impedida de realizar tal correção, uma vez que já teria se iniciado a
procedimento fiscal de investigação, que ressalte-se. não havia ainda sido
notificada de seu início.
Apenas em 09/11/2016 é que tomei ciência do procedimento de fiscalização
instaurado, conforme documento08. Neste sentido, houve instauração de
procedimento fiscal sem o contribuinte ser cientificado, desrespeitando o
princípio da legalidade e ampla defesa, inerente ao procedimento
administrativo fiscal.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.202 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720020/2017-60
5
O auditor fiscal deveria ter informado outro modo para realização da retificação,
já que informei-o de não haver recebido nenhuma notificação à respeito do início
do procedimento fiscal, além de informá-lo sobre minha situação. Como resposta,
este apenas indicou a necessidade de realizar um "print screen" da tela.
A administração pública, no uso de suas atribuições deverá rever seu próprio ato
eivado de vício, viabilizando assim uma possibilidade de minha pessoa, como
contribuinte, retificar minha declaração de imposto de renda, excluindo minha
mãe e filha como alimentandas e incluindo-as como dependentes.
De início cabe apontar que não houve dolo, vontade ou mesmo conhecimento da
minha parte em impedir ou retardar minhas condições pessoais com o intuito de
fraudar a administração pública fazendária, pelo contrário, ao tomar
conhecimento da situação, tentei retificar minha declaração de imposto de renda,
contudo, fui impedida de tal direito que a lei me confere.
É notório que a administração pública, representada por seus servidores, não agiu
com a devida cautela, não buscou a realidade para a correta incidência tributária.
As autoridades administrativas deveriam proceder a sua revisão, pois aqueles
detém o dever funcional de constituição de créditos tributários e revisão antes da
inscrição de débitos em dívida ativa, além do controle da legalidade dos atos
administrativos.
Inexistente minha vontade de fraudar a declaração de imposto de renda, é
descabida a multa que me foi aplicada, ressaltando que me dispus a retificar a
declaração de imposto de renda quando tomei ciência da situação, na data de
07/10/2016, quando o então auditor fiscal informou-me sobre o procedimento
fiscal que até então desconhecia totalmente.
Diante das diversas discussões jurisprudenciais a respeito do teto máximo para
aplicação das multas punitivas que sejam superiores ao valor do débito principal e
ao real valor devido pelo contribuinte, insurgindo assim tributo de natureza
confiscatória, que é expressamente vedado na Constituição Federal do Brasil, em
seu artigo 150, inciso IV, o debate chegou ao Supremo Tribunal Federal.
Caso a administração pública fazendária entenda pela manutenção da multa,
requer seja desde já diminuída a um percentual de 50% (cinquenta por cento),
afastando qualquer pretensão de confisco, uma vez que tal medida é totalmente
vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro.
A tentativa de restituição indevida por parte do contador e a consequente
aplicação de multa pelo fisco, em verdade não gerou nenhum prejuízo ao erário,
ocasionando uma situação que está em total descompasso com a realidade,
incutindo apenas em erro material na declaração de imposto de renda.
Tem-se assim que, o STJ e tribunais estaduais entendem, em geral, que a
ausência de prejuízo ao fisco, aliado à boa-fé do contribuinte são requisitos
fomentadores para a exclusão da penalidade aplicada pelo fisco, com as
ressalvas de cada caso concreto.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.202 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720020/2017-60
6
Requer provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos,
inclusive com oitiva testemunhal dos mesmos colegas que estão suportando a
mesma situação, provas documentais e demais outras diligências que forem
necessárias.
Cita e reproduz decisões judiciais sobre o tema. (grifos acrescidos)
Sobreveio o julgamento da Impugnação, e foi proferido o Acórdão no. 11-55.543 (e-
fls. 147/158), que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2015, 2016
DECLARAÇÕES DE AJUSTE ANUAL. RESPONSABILIDADE PELO CONTEÚDO.
A responsabilidade pelo conteúdo das declarações de ajuste anual apresentadas
pertence exclusivamente ao Contribuinte, sujeito passivo de todas as obrigações
tributárias decorrentes, mesmo que um terceiro tenha sido contratado para
confeccionar e enviar as declarações.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Para que ocorra a denúncia espontânea, prevista no art. 138 do CTN, com o efeito
de afastar as penalidades, faz-se indispensável que o contribuinte declare a
infração cometida e efetue o pagamento imediato do tributo e dos juros
moratórios antes de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização relacionada com a infração.
INCIDÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO DA
OCORRÊNCIA DE EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
É cabível, por disposição literal da Lei no 9.430/1996, a incidência da multa de
ofício qualificada no percentual de 150% sobre o valor do imposto apurado em
procedimento de ofício, que deverá ser exigida juntamente com o imposto não
pago espontaneamente pelo contribuinte, quando restar comprovada, por meio
de fatos e documentos constantes do processo, a ocorrência de uma das condutas
previstas nos arts. 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/1964.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2015, 2016
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO JUDICIAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF nas ações diretas de
inconstitucionalidade, nas ações declaratórias de constitucionalidade e nas
súmulas vinculantes, não produzem efeitos erga omnes, razão pela qual seus
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.202 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720020/2017-60
7
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão.
INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e
que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte
fazê-lo em outro momento processual.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Por meio do referido julgamento foram excluídas a multa de ofício qualificada para
o exercício de 2016, e a multa isolada, em razão da tentativa de retificação da DAA de 2016:
13. Compulsando os autos, verifica-se que o contribuinte foi cientificado do início
da ação fiscal em 11/11/2016, fl. 19, e que comprovou, mediante a cópia da tela
do sistema IRPF/2016, fl. 85, não ter sido a ele permitida a transmissão da
DIRPF/2016 retificadora em 11/10/2016.
14. Foi feita uma consulta aos sistemas da RFB, fls. 144 e 145, e verificado que o
interessado, antes do início da ação fiscal, acessou apenas a declaração do
IRPF/2016. Assim, com relação ao IRPF/2015, não restou comprovada a
tentativa de retificação da declaração de ajuste anual.
15. Por fim, verifique-se ainda que o contribuinte não comprovou o conteúdo da
declaração retificadora que pretendia transmitir e, ademais, não atendeu aos
pressupostos da denúncia espontânea, uma vez que não fez prova do
pagamento do tributo devido, o qual tampouco foi confirmado em consulta aos
sistemas da RFB, fl. 146.
16. Pelos motivos acima exposto, apenas para o exercício de 2016, voto pela
exclusão da multa de ofício qualificada no percentual de 150% e da multa
isolada (Cód. Receita 4840) no valor de R$ 7.655,30, devendo o imposto devido
sofrer incidência da multa de mora (Cód. Receita 0211).
17. Acrescente-se que o interessado não logrou comprovar que a autoridade
fiscal que lhe prestou esclarecimentos teria se negado a receber seu pedido de
retificação de declaração de ajuste anual, via processo administrativo.
17.1. Considerando ainda a não comprovação do conteúdo da declaração
retificadora do exercício de 2016 que o impugnante pretendia transmitir, não
acolho o pedido de retificação das declarações de ajuste anual relativas aos
exercícios de 2015 e 2016.
17.2. Ademais, ressalte-se que o interessado não comprovou relação de
dependência de JHENYFFER TONDO e LAZARA MARIA VIEIRA e que ambas
transmitiram declarações de ajuste anual em separado.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.202 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720020/2017-60
8
A contribuinte foi cientificada do resultado do julgamento pela via postal, em
14/04/2017, conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 163) e apresentou seu Recurso Voluntário em
17/05/2017, (e-fls. 166/284), com os seguintes argumentos:
a) Dos Fundamentos Fáticos e de Direito: Alega que não teria agido com dolo ou
intenção de fraudar. Repete o relato fático apresentado em sede de
Impugnação.
b) Da espontaneidade do sujeito passivo: Ressalta que é seu direito promover a
correção e a denúncia espontânea, e que teria tentado realizar a retificação das
declarações apresentadas em momento anterior à ciência do procedimento
fiscal, porém por vício do procedimento não foi possível. Alega que o
procedimento fiscalizatório estaria formalmente viciado pois não teria
permitido a realização da retificação das declarações.
c) Da responsabilidade dos dados informados na declaração anual de ajuste:
Alega que teria sido vítima do contador contratado para elaboração das
declarações de ajuste anual, e que o contador é que teria agido de má-fé ao
tentar obter uma restituição maior do que a devida e não ela. Ressalta que,
assim que ficou sabendo do ocorrido, teria tentado resolver a situação,
mostrando sua boa-fé.
d) Da ilegalidade da multa qualificada do ano exercício 2015: Alega que teria
apresentado questionamentos para o exercício de 2015, apesar de a decisão de
piso ter entendido que não. Sustenta que a penalidade aplicada seria
confiscatória, desproporcional e irrazoável e requer a sua redução para 50%.
e) Do protesto de apresentação de provas: Informa que com o pedido de
apresentação de provas a recorrente se coloca à disposição para comprovar
suas alegações, inclusive com comparecimento pessoal, oitiva de testemunhas e
até mesmo perícia contábil, e que a sua única intenção é comprovar que o
contador teria a enganado, assim como a outras pessoas em seu trabalho.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Em 20/11/2017 foi requerido o desapensação dos autos da Representação Fiscal
para fins Penais no. 10935-720.021/2017-12, o que foi promovido (e-fls. 287/288). Em 22/12/2017
foi solicitada cópia dos autos pela contribuinte (e-fls. 288).
É o relatório.

Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.202 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720020/2017-60
9
VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme também atestou o Despacho de
Encaminhamento (e-fls. 285) e atende parcialmente aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no. 70.235/72.
A recorrente apresentou, em sede de Recurso Voluntário, argumento de que a
penalidade imposta ao tributo lançado referente ao exercício de 2015 seria confiscatória,
desproporcional e irrazoável e ofenderia o previsto no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal.
Tal argumento não pode ser conhecido, tendo em vista que envolve análise da
inconstitucionalidade da Lei no. 9.430/96, que instituiu as penalidades aplicadas, e a limitação
imposta pela Súmula CARF no. 2:
Súmula CARF no 2 (Aprovada pelo Pleno em 2006) O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de
conhecer o argumento relacionado à penalidade imposta ter caráter confiscatório.
Vale salientar, que nessa seara, assim como na Impugnação, a Recorrente não se
insurgiu contra as glosas dos valores indevidamente deduzidos a título de pensão judicial, nos
valores de R$44.400,00 (2014) e R$40.400,00 (2015), e a decisão de piso reafirmou a preclusão:
Da Dedução Indevida de Pensão Judicial. Matéria não Impugnada.
6. Em se tratando da infração"Dedução Indevida de Pensão Judicial nos valores de
R$44.400,00 (2014) e R$40.400,00 (2015).", não houve contestação por parte do
sujeito passivo, devendo, pois, ser aplicado o art. 17 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, in verbis:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Portanto, o Recurso Voluntário se limita a questionar as penalidades impostas e a
responsabilidade da recorrente, bem como a o seu direito à denúncia espontânea. Como não
foram apresentadas preliminares, passo à análise do mérito do recurso.
2. Mérito
A recorrente alega que não teria atuado com dolo, que as Declarações de Imposto
de Renda dos anos de 2015 e 2016 teriam sido elaboradas por contador, em razão de não ter
conhecimento técnico para a apresentação; que este profissional teria agido de má-fé
(dolosamente) e se aproveitado dela e de outras colegas de trabalho (enfermeiras), e que, assim
que percebeu os problemas em sua declaração tentou retificá-la. Destacou que o seu objetivo
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.202 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720020/2017-60
10
nunca teria sido fraudar a lei e que a tentativa de retificação da declaração de 2016 comprovou a
sua boa-fé.
Sustenta, ainda, que o lançamento deveria ser cancelado, porque teria sido ilegal a
negativa de retificação de sua declaração de 2016, porque quando foi feita a tentativa de
retificação ainda não tinha sido intimada do procedimento fiscal, de modo que, seria possível a
apresentação da sua declaração de imposto de renda retificadora para evitar o lançamento.
Por oportuno, tocante à responsabilidade pelos dados informados na Declaração
de Ajuste Anual e a perda da espontaneidade identificada, vez que a Recorrente, em sua peça
recursal, basicamente reiterou os termos da impugnação apresentada, adoto os fundamentos da
decisão recorrida, mediante transcrição de excertos do voto condutor, à luz do disposto no artigo
1141, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023):
Da Responsabilidade pelos Dados Informados na Declaração Anual de Ajuste
7. Alega o Impugnante que o contador elaborou as suas declarações de ajuste
anual dos exercícios de 2015 e 2016, sendo responsável pelos dados nelas
informados.
7.1. Preliminarmente, cabe esclarecer que tal argumentação não tem respaldo
legal para prosperar. Ademais, na medida em que o contribuinte contrata um
profissional para a elaboração de sua Declaração do Imposto de Renda, o mesmo
assume a responsabilidade pelos dados a serem registrados, independentemente
de quem irá operacionalizar a confecção da Declaração.
7.2. Todos os anos a Secretaria da Receita Federal edita Instruções Normativas
dispondo sobre a apresentação da declaração de ajuste anual, estabelecendo
forma, prazo e condições para o cumprimento da obrigação e o respectivo
responsável que, salvo as exceções legalmente previstas, é o próprio sujeito
passivo da obrigação principal, não podendo o contribuinte eximir-se da
penalidade que lhe é imputada sob a alegação de que foi outra pessoa que
efetuou a declaração, pois a responsabilidade pela veracidade das informações
nela contidas é sua.
7.3. Ao delegar a terceiro a elaboração de sua declaração de ajuste anual, o
sujeito passivo dessa obrigação acessória assume o risco de ter imputadas contra
si as penalidades advindas das infrações à legislação tributária, na medida em
que, a ninguém é dado o direito de alegar desconhecimento das leis/normas (art.
3.o do Decreto-Lei n.o 4.657, de 4 de setembro de 1942-Lei de Introdução ao
Código Civil) ou transferir a outro a responsabilidade que lhe é atribuída por lei.
(...)
Da Espontaneidade do Sujeito Passivo.

1 “Art. 114. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante: I - declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e”

Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.202 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720020/2017-60
11
9. O impugnante requer que sua declaração de ajuste anual seja retificada, uma
vez que alega ter, antes da ciência do início do procedimento fiscal, tentado sem
sucesso retificar sua DIRPF, uma vez que o sistema IRPF/2016 não permitiu.
10. Em se tratando da espontaneidade do sujeito passivo, reproduzo o disposto
no art. 138 do Código Tributário Nacional:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e
dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada
após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, relacionados com a infração.” (Grifei)
10.1. Conforme o dispositivo, antes de caracterizado o início do procedimento
fiscal, o sujeito passivo pode valer-se dos benefícios da espontaneidade para
cumprir obrigações tributárias inadimplidas (pagar tributos devidos, apresentar
declarações, retificar declarações, etc.) sem ter de recolher a multa de ofício
sobre o tributo devido. Outro benefício da espontaneidade é a possibilidade de
formular consultas sobre questões tributárias.
10.2. Porém, iniciado o procedimento fiscal – e essa é sua grande consequência –
ocorre a exclusão da espontaneidade. Ou seja, fica excluída a possibilidade de o
sujeito passivo sanar suas infrações sem sofrer a aplicação das penalidades
aplicadas de ofício, inclusive de apresentar ou retificar declarações
correspondentes a anos-calendário anteriores.
11. Assim, concluímos que a denúncia espontânea constitui-se em instrumento de
exclusão da responsabilidade em função do cometimento de alguma espécie de
ilícito tributário administrativo, inserido no campo do Direito Tributário Penal,
devendo o denunciante, para cumprir o prescrito na norma, noticiar à
Administração Fazendária sobre a infração ocorrida, comprovando, se for o caso,
o pagamento do débito tributário ou o depósito da importância arbitrada, desde
que não haja nenhum procedimento administrativo ou medida fiscalizatória já
iniciada e relacionada ao ilícito confessado.
12. Portanto, à vista do artigo 138 e seu parágrafo único, do Código Tributário
Nacional, pode-se destacar os pressupostos de admissibilidade para se
caracterizar a denúncia espontânea, como seguem:
a) tempestividade da denúncia: iniciado o procedimento administrativo em
desfavor do contribuinte, não mais espontânea será a denúncia eventualmente
ofertada, resultando para o infrator as sanções decorrentes do descumprimento
de sua obrigação;
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.202 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720020/2017-60
12
b) pagamento do tributo devido ou do depósito da importância arbitrada: apenas
com a satisfação integral, a tempo e modo dispostos normativamente, poderá a
denúncia almejar os fins previstos no art. 138 do CTN;
13. Compulsando os autos, verifica-se que o contribuinte foi cientificado do início
da ação fiscal em 11/11/2016, fl. 19, e que comprovou, mediante a cópia da tela
do sistema IRPF/2016, fl. 85, não ter sido a ele permitida a transmissão da
DIRPF/2016 retificadora em 11/10/2016.
14. Foi feita uma consulta aos sistemas da RFB, fls. 144 e 145, e verificado que o
interessado, antes do início da ação fiscal, acessou apenas a declaração do
IRPF/2016. Assim, com relação ao IRPF/2015, não restou comprovada a
tentativa de retificação da declaração de ajuste anual.
15. Por fim, verifique-se ainda que o contribuinte não comprovou o conteúdo da
declaração retificadora que pretendia transmitir e, ademais, não atendeu aos
pressupostos da denúncia espontânea, uma vez que não fez prova do
pagamento do tributo devido, o qual tampouco foi confirmado em consulta aos
sistemas da RFB, fl. 146.
16. Pelos motivos acima exposto, apenas para o exercício de 2016, voto pela
exclusão da multa de ofício qualificada no percentual de 150% e da multa
isolada (Cód. Receita 4840) no valor de R$ 7.655,30, devendo o imposto devido
sofrer incidência da multa de mora (Cód. Receita 0211).
17. Acrescente-se que o interessado não logrou comprovar que a autoridade
fiscal que lhe prestou esclarecimentos teria se negado a receber seu pedido de
retificação de declaração de ajuste anual, via processo administrativo.
17.1. Considerando ainda a não comprovação do conteúdo da declaração
retificadora do exercício de 2016 que o impugnante pretendia transmitir, não
acolho o pedido de retificação das declarações de ajuste anual relativas aos
exercícios de 2015 e 2016.
17.2. Ademais, ressalte-se que o interessado não comprovou relação de
dependência de JHENYFFER TONDO e LAZARA MARIA VIEIRA e que ambas
transmitiram declarações de ajuste anual em separado. (grifos acrescidos)
Como bem destacado pela decisão de piso, somente o contribuinte responde pelos
eventuais erros de preenchimento de sua declaração de ajuste anual - DAA, não podendo invocar
ato culposo ou doloso de terceiros, contratado para fazer a declaração, para eximir-se da
responsabilidade.
No que diz respeito à denúncia espontânea, para que fosse comprovado o
cumprimento dos requisitos contidos no art. 138 do CTN seria necessário não apenas a denúncia
antes do início de qualquer procedimento fiscal, mas também o pagamento do tributo devido
acrescido de juros, o que não foi feito. Ademais, não há comprovação do conteúdo declarado na
retificadora e a confirmação de que as pessoas indicadas como dependentes teriam apresentado
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.202 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720020/2017-60
13
suas declarações em separado, e tais comprovações seriam necessárias para se admitir a
retificação apresentada pela recorrente.
Portanto, não é possível aceitar a tentativa de retificação da DAA de 2016, devendo
ser mantido o lançamento do tributo devido com a incidência de multa de mora, nos moldes como
mantido pela DRJ.
3. Da Multa Qualificada
Foi mantida a multa qualificada de 150% para o exercício de 2015. Além de alegar
que não teria sido verificada atitude dolosa que justificasse a imposição da multa qualificada, a
recorrente requer a redução da multa a 50%, e ainda alega a incidência da Súmula CARF no. 25,
que diz:
Súmula CARF no 25
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Primeiramente, esclarece-se que a referida súmula é inaplicável ao caso em tela,
que não trata de omissão de rendimentos por presunção legal, trata-se de deduções inverídicas
prestadas pela recorrente, de que teriam sido pagas pensões judiciais, valores que nunca foram
pagos, conforme admitido pela contribuinte.
Ressalta-se que o ato administrativo do lançamento é vinculado e obrigatório, e
como tal, deve obedecer às normas tributárias inerentes à matéria, não sendo, portanto, um ato
arbitrário da autoridade, que é mera aplicadora e intérprete da lei. A decisão de piso manteve a
multa qualificada de 150% para o exercício de 2015, afirmando estar presente a caracterização do
dolo:
19.3. O conceito de dolo encontra-se no inciso I do art. 18 do Decreto-lei no
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, que dispõe ser o crime doloso
aquele em que o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. A
doutrina decompõe, ainda, o dolo em dois elementos: o cognitivo, que é o
conhecimento do agente do ato ilícito; e o volitivo, que é a vontade de atingir
determinado resultado ou em assumir o risco de produzi-lo.
20. O contribuinte informou reiteradamente deduções com pensões judiciais
inexistentes. A inserção de deduções fictícias nas sucessivas declarações
apresentadas pelo contribuinte, com o objetivo de usufruir de restituições
indevidas, é prova irrefutável no sentido de afastar qualquer possibilidade de se
tratar de mero erro escusável, levando à conclusão da existência, em tese, de
conduta intencional.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.202 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720020/2017-60
14
20.1. Ressalte-se que a sua tentativa de retificação da declaração refere-se
apenas ao exercício de 2016 e que não foi comprovado o seu conteúdo no
sentido de excluir a infração em análise.
20.2. Sendo assim, entendo que a autoridade fiscal agiu corretamente ao aplicar a
multa de 150%.
Pois bem.
O Relatório Fiscal justificou a imposição da penalidade na forma qualificada da
seguinte forma:
1- MULTA QUALIFICADA
Diante do exposto, restou evidenciada a prática da conduta prevista no inciso
II do art. 44, da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação
dada pelo art. 14 da lei no 11.488 de 15 de junho de 2007, combinado com os
arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/1964. Desta forma, a multa de ofício a ser
aplicada sobre o valor do imposto apurado decorrente dessas infrações (glosa
de deduções inexistentes) é a qualificada, que corresponde a 150% (cento e
cinquenta por cento).
Entendo que a conduta dolosa está caracterizada e a penalidade na forma
qualificada deve ser mantida.
Conforme preceitua o at. 136 do CTN, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente, salvo para fins de fixação da multa de ofício
qualificada, como a ora aplicada. Para além de comprovada a inserção de elementos
confessadamente fictícios, nota-se ter sido a conduta antijurídica reiteradamente praticada, o que
sinaliza a intenção de fraude da contribuinte.
Frise-se ainda que o fato de a dedução fictícia ter sido (supostamente) cometido
pelo contador contratado pela recorrente, que procedeu à declaração de imposto de renda, e
teria prometido restituições melhores, é fato inoponível às autoridades fiscais. Cabe à recorrente
socorrer às vias próprias para responsabilização do profissional contratado.
No caso concreto, a qualificação está devidamente justificada pela fiscalização e
reforçada pela decisão de piso.
Contudo, é necessário ajustar o valor da multa qualificada, pois, nos termos do art.
8a da Lei no. 14.689/2023, o art. 44 da Lei no. 9.430/962 foi alterado, tendo sido reduzida a multa
qualificada de 150% para 100%, nos casos de não verificada a reincidência do sujeito passivo.

2 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser efetuado, ainda que não tenha
sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física;
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.202 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720020/2017-60
15
Nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN, a lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito,
no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente à época da prática da infração.
Portanto, deve-se aplicar a retroação disposta na Lei n. 9.430/96, art. 44, § 1o, VI,
reduzindo o percentual da multa qualificada para 100%.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, deixando
de conhecer o argumento relacionado à penalidade imposta ter caráter confiscatório, e, na parte
conhecida, dar-lhe provimento parcial para reduzindo o percentual da multa qualificada para
100%, em razão da alteração promovida pela Lei no. 14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de
ofício;
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do
lançamento de ofício, nos casos em que verificada a reincidência do sujeito passivo.
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado
do ato de lançamento em que tiver sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu novamente em qualquer uma dessas ações
ou omissões.
Fl. 307
DF CARF MF
Original